Tribunal: TJDFT
Processo: 0716356-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716356-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Carolina Landeiro Borges Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carolina Landeiro Borges contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0747196-81.2022.8.07.0001, assim redigida: “O embargante, ID 173634370, ventila a necessidade de colher esclarecimentos e ajustes do Saneador ID 170828221. Decido. a) A embargante reaviva a preliminar de inépcia da inicial, já rechaçada no Saneador ID 170828221, tópico 2.1. Aduz a embargante que a memória de cálculo encartada no ID 55844646 da execução correlata, de no 0035639- 56.2013.8.07.0001, não se presta a corrigir os vícios da inicial. Aponta violação ao Tema Repetitivo 576, do STJ. Indica falta de correlação das memórias de cálculo do embargado/exequente com o título executivo, Como já apontado, o Saneador ID 170828221, tópico 2.1, já apreciou a preliminar em comento, rejeitando-a, de modo que a peça da embargante pretende reexaminar o que já ficou resolvido, não se prestando a colher esclarecimento algum. Tal como consignado no saneador, ainda que o demonstrativo não contivesse os elementos devidos, a hipótese não seria de inépcia da peça de ingresso, pois não se enquadraria nos casos do 330, § 1o, CPC. Em caso de divergência entre a planilha e o título executivo, o caso seria pois, de excesso de execução, nos moldes do art. 917, § 2o, III, CPC, descabido veicular-se a matéria em sede prefacial. Por fim, ao dizer que o embargante incluiu R$ 14.099,08 no Cálculo ID 55844646 da execução correlata, de no 0035639- 56.2013.8.07.0001, o Saneador declarou que o exequente/embargado levou em consideração, na quantificação do quantum debeatur, referida quantia, amortizada pela embargante/executada do débito exequendo. b) A embargante ressuscita a preliminar de nulidade da execução, já afastada pelo tópico 2.2 do saneador. Torna a imputar o título é ilíquido e inexigível. Requer esclarecimentos ao juízo sobre a data de vencimento do débito e do inadimplemento das parcelas, bem como que o banco exequente seja compelido a juntar os extratos da operação. Mais uma vez, o saneador já enfrentou a matéria, no tópico 2.2., e o objetivo da embargante não é colher esclarecimento ou ajuste algum, mas apenas revisar o quanto decidido. No ponto, calha transcrever o seguinte trecho do tópico 2.2. do saneador: "Se o próprio título executivo dispôs quanto ao parcelamento, discriminando datas de vencimento e valores das parcelas, incide o art. 397, Código Civil, pelo qual o não adimplemento da obrigação no seu termo constitui em mora o devedor de pleno direito. Na medida em que o exequente, em sua planilha, discrimina as datas e os valores devidos. a mora verifica-se em tais datas." c) Quanto ao tópico 2.3 do saneador, em que o juízo declarou a que subsistia o interesse do embargado em prosseguir com a execução em face da embargante, esta alega que o embargado nem sequer compareceu ao conclave, o que, sob seu prisma, implica que anuiu expressamente com a cláusula do plano da recuperacional que previu a desoneração da embargante, executada na qualidade de avalista. A premissa não se sustenta, porquanto, tal como consignado no saneador, para isso, o credor (ora embargado) teria, sim, de anuir expressamente, o que não acontece se ele falta ao conclave, como acusa a embargante. Ora, se o credor não comparece, ele não anui expressamente com o deliberado, por inferência lógica. O saneador expressamente dispôs que a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp n. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021.) A constatação está plasmada, inclusive, no próprio precedente invocado pela embargante. Confira-se: [...] De arremate, se o embargado não compareceu ao conclave, como informa a própria embargada, ele não anuiu expressamente com a cláusula que desonera a embargada, ora executada na condição de avalista, não se submetendo a tal disposição motivo pelo qual, ainda quando o plano de recuperação judicial seja homologado com trânsito em julgado, perfazendo a novação prevista no art. 59, Lei 11.101/05 (coisa ainda inocorrente devido à pendência do REsp 1933757/GO, admitido com efeito suspensivo), o embargante não perde sua posição de credor frente à embargada (e avalista). Por fim, o saneador deixou assente que eventual suspensão da execução (devido à pendência do REsp 1933757/GO), beneficia apenas a executada empresarial (INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A (EM RECUPERÇÃO JUDICIAL)), e não a embargante, em face de quem a execução pode prosseguir. d) Ainda, a embargante procura reforçar sua condição de consumidora e o requerimento de dilação probatória. As questões também já foram solucionadas nos tópicos 3 e 3.1. do saneador. Novamente, a embargante procura rebater o conteúdo do saneador com argumentos, reabrindo debate daquilo que já foi solucionado. Não se trata, pois, de coleta de esclarecimentos ou ajustes. e) Levanta a ocorrência dos fenômenos da prescrição e da prescrição intercorrente. Trata-se de prejudicial de mérito, a ser resolvido em sentença, inexistindo necessidade de esclarecimento ou ajuste a respeito. f) Por fim, objetiva a embargante a juntada dos seguintes documentos: - Extratos de evolução do débito de todo o período contratual, sendo que a memória de cálculo já faz as vezes; - Comprovar o vencimento antecipado do débito, sendo que isso deriva de cláusula contratual, cuja previsão em cédula de credito bancário é legalmente possível, face ao art. 28, § 1o, III, Lei 1.931/04. Inclusive, a própria embargante colaciona, em sua petição, pág.6, trecho da cédula que prevê hipóteses de vencimento prematuro da dívida, consubstanciadas na cláusula vigésima terceira. A embargada incorre, pois, no inciso I de tal cláusula, quando se queda inadimplente; - Comprovar a data em que ocorreu a mora, sendo que, consoante assentando no tópico 2.2. do saneador e na letra "b" desta decisão, a constituição em mora dá-se de pleno direito pelo não adimplemento da obrigação em seu termo. g) De Arremate, ao longo de todo o exposto, a embargante, de modo geral, nada pretende ajustar ou esclarecer, mas apenas concitar o juízo a reconsiderar o teor do saneador. Nessa medida, mantenho o saneador em todos os seus termos. h) Logo que preclusa esta decisão e sem prejuízo do agravo de instrumento 0724068- 98.2023.8.07.0000, designe-se audiência de conciliação e, a seguir, enviem-se os autos ao 1o Núcleo Virtual de Conciliação e Mediação (art. 3o, § 3o, do CPC). Por fim, se não houver acordo, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se.” (Grifos constantes no original) Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração interpostos pela recorrente (Id. 58324098, fls. 310-319) a decisão aludida foi integralmente mantida pelo ato decisório referido no Id. 58324098, fls. 321-322, assim redigida: “CAROLINA LANDEIRO BORGES opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 184499949. Para isso, aduz que a decisão embargada não elucidou o pedido de esclarecimento quanto à necessidade da produção de prova pericial. Afirma que, ao contrário do que ficou decidido quando do indeferimento da perícia, a controvérsia é mais ampla e exige a juntada de documentos indispensáveis, quais sejam: (a) extratos de evolução do débito de todo o período contratual; (b) comprovar o vencimento antecipado do débito; e (c) a data em que ocorreu a mora. Salienta que a decisão em comento considerou que os documentos já anexados aos autos seriam suficientes para o julgamento da lide, mesmo diante de pedidos expressos para a juntada desses novos documentos, de posse da Embargada. Defende a imprescindibilidade da perícia contábil, diante das particularidades das operações bancárias. Ainda, identifica omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo, uma vez que a decisão embargada não o teria apreciado. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial omisso. O que se observa é que houve, sim, pronunciamento judicial quanto aos pontos levantados pelo embargante. Senão vejamos. Apesar dos argumentos da embargante, a produção da prova pericial já foi devida e fundamentadamente rechaçada pelo juízo na Decisão ID 170828221 (tópicos 3 e 3.1.), mantida pela de ID 184499949. Agora, descabe reproduzir os motivos pelos quais a prova foi indeferida, na medida em que já estão devidamente postos na decisão e o que almeja a embargante é reabrir o debate, objetivando adequação com seus argumentos jurídicos. É importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Já no tocante ao efeito suspensivo, a Decisão ID 170828221 (tópico 2.3), conservada pela de ID 184499949, consignou, explícita e motivadamente, que seria possível a suspensão em face da empresa em recuperação judicial (a outra executada, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A), mas sem extensão aos avalistas, categoria em que se encaixa a embargante. Novamente, descabe reinvocar as razões que deram lastro ao capítulo da decisão, porquanto adequadamente motivado e o desiderato da embargante é confrontar o mérito do quanto decidido. Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Logo que preclusa esta decisão e sem prejuízo do agravo de instrumento 0724068-98.2023.8.07.0000, designe-se audiência de conciliação e, a seguir, enviem-se os autos ao 1o Núcleo Virtual de Conciliação e Mediação (art. 3o, § 3o, do CPC). Por fim, se não houver acordo, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 58324094), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao, por ocasião da decisão saneadora proferida nos autos dos embargos à execução propostos pela recorrente, afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e indeferir o requerimento de produção de prova pericial. Afirma que ao caso deve ser aplicado o microssistema de proteção ao consumidor diante da hipossuficiência técnica, econômica e jurídica e da vulnerabilidade processual da recorrente, bem como em razão da maior facilidade de obtenção da prova do fato pela parte adversa. Também sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois ficou impedida de produzir a prova indispensável à demonstração dos fatos articulados na petição inicial e à elucidação das questões controvertidas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a determinação de aplicação do CDC e de produção da prova pericial requerida pela agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 58324095) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 58324096) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão saneadora proferida nos autos dos embargos à execução por ela propostos, sendo certo que os temas veiculados nas razões recursais não se ajustam às hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. A esse respeito convém destacar que o Juízo singular, em um primeiro momento, proferiu decisão saneadora (Id. 58324098, fls. 258-266) por meio da qual, dentre outras questões examinadas, afastou a aplicação ao caso concreto do CDC, diante da não ocorrência da afirmada situação de vulnerabilidade processual, bem como indeferiu o requerimento de produção de prova pericial, havida por desnecessária para a elucidação dos fatos. A recorrente, então, exercendo a faculdade processual prevista no art. 357, § 1o, do CPC, solicitou esclarecimentos e ajustes em relação à decisão aludida (Id. 58324098, fls. 268-302), oportunidade em que reafirmou a necessidade de aplicação do CDC e de produção da prova pericial requerida. Por meio do pronunciamento judicial ora agravada o Juízo singular prestou os esclarecimentos devidos e manteve a decisão saneadora em sua integralidade (Id. 58324098, fls. 305-308). Diante desse contexto é inegável que recorrente pretende, em verdade, a reforma da decisão saneadora. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla os temas ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, notadamente porque a recorrente já exerceu a faculdade processual prevista no art. 357, § 1o, do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. DESPACHO SANEADOR. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI N. 8.038/90. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. No recurso, a agravante alega a adequação recursal do agravo de instrumento. Narra que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que seria cabível a interposição de agravo de interno em situações como a dos autos, em face da analogia com o artigo 39 da Lei n. 8.038/90. No mérito, sustenta o conhecimento do agravo de instrumento uma vez que decorre da necessidade de se evitar o saneamento do processo, sem fixar como pontos controvertidos. Sustenta que os questionamentos levantados pelo juízo a quo, não serão suficientes, visto que a agravante busca apurar a verdade real dos fatos se amparando nos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que os questionamentos arguidos pela agravante devem se sanadas na fase de instrução do processo. 2. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do recurso de agravo de instrumento. 2.1. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.3. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 2.4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 2.5. Jurisprudência: ‘[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]’ (07283707820208070000, 5a Turma Cível, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3. Quanto à alegação da parte de que é possível a interposição de agravo de instrumento por analogia ao que dispõe o artigo 39 da Lei n. 8.038/90, não encontra guarida, uma vez que a referida norma se trata de ‘normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.’ 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão no 1684620, 07405851820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ÔNUS ORDINÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC, OBSERVANDO REGRA DO ARTIGO 429, INCISO II DO CPC. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. 3. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. 4. Segundo o § 1o do referido art. 357, a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Não o tendo observado a parte recorrente nem justificado o motivo pelo qual deixou de fazê-lo, inviável pretender utilizar o agravo de instrumento como meio para modificar a ordenação dada ao processo pelo magistrado de primeira instância. 5. Incabível interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que, fixando os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação, distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do artigo 373, incisos I e II, do CPC, em observância à regra especial do artigo 429, II, do referido código, por se referir à alegação de falsidade e de impugnação de autenticidade documental a que se sustenta a execução. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1601451, 07310093520218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de produção da prova pericial e oral, bem como entendeu que o ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida. 1.1. Em sede de recurso, o agravante pede a reforma da decisão combatida. Sustenta que a produção das provas indeferidas pela decisão agravada é imprescindível para o exercício do direito de defesa. Aduz, ainda, que a inversão do ônus da prova ocorre quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, no entanto, não tem o condão de desonerar por completo o ônus do demandante de acostar aos autos aquelas provas que teria plenas condições de produzir, pugnando pelo afastamento da inversão do ônus da prova. 2. No que tange à inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, há de se diferenciar, em primeiro lugar, as hipóteses em que a inversão se dá à critério do juiz (ope judicis) daquelas decorrentes da própria força da lei (ope legis). 2.1. Enquanto o primeiro caso encontra guarida na disposição inserta no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o segundo surge da leitura dos artigos 12, §3o e 14, §3o, ambos do CDC, hipótese em que a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado, o que afasta a necessidade de se perquirir acerca da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança do alegado. 2.2. Tratando a demanda de ocorrência de fato do serviço, a inversão do ônus da prova é automática (art. 14, § 3o, do CDC). 2.3. Precedentes do STJ: ‘Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC.’ (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segunda seção, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, DJe 05/03/2013). 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1719528, 07421960620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 5/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito do processo, limitando-se a exarar uma decisão que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos. Vale destacar que não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1155311, 07149455220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) A despeito dos preceitos normativos invocados pela recorrente na petição de interposição do presente recurso, os temas ora debatidos não se ajustam à hipótese de decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo (art. 1015, inc. II, do CPC) e nem mesmo de “outros casos expressamente referidos em lei” (art. 1015, inc. XIII, do CPC). Também não se trata de decisão referente à concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 1015, inc. X, do CPC), notadamente porque nos autos do processo de origem a avaliação alusiva à atribuição, ou não, de efeito suspensivo aos embargos propostos pela recorrente foi objeto de decisão específica anteriormente proferida pelo Juízo singular, logo após o ajuizamento da ação (Id. 58324098, fls. 112-113). Ainda é necessário ressaltar que o processo originado pelo ajuizamento da ação de embargos à execução tem natureza de "conhecimento", de modo que não há como ser admitido o presente recurso mediante aplicação analógica da regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC, que prevê a interposição do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. A esse respeito examine-se o seguinte acórdão promanado deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO BOJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A decisão do magistrado de 1o grau, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, mantendo a gratuidade de justiça deferida ao agravado, não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora. 3. Tampouco prospera a alegação de que as decisões proferidas no bojo de embargos à execução são, por analogia, imediatamente recorríveis, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. 3.1. A uma, porque a analogia é técnica de integração que pressupõe a existência de lacuna legislativa, o que não ocorre quanto às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. A duas, porque os embargos à execução ostentam natureza de ação de conhecimento e não de processo executivo. Precedente STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1605858, 07395661120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, por meio do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. As questões ora suscitadas pela agravante poderão ser veiculadas por meio de preliminar em eventual recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC), notadamente porque não há, no presente caso, situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois as questões ora suscitadas pela recorrente não se encontram contempladas no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator